Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702132-72.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA MARIA PEREIRA SOUZA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DESPACHO Diante do requerimento de Id. 55228976 para realização de sessão por videoconferência, esclareço que não há previsão de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais. No entanto, nos termos do art. 3o da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com a sustentação de até cinco minutos. Abro vista ao recorrido para informar se apresentará sustentação oral por vídeo ou se pretende a retirada do processo da sessão virtual para ser inserido em sessão presencial. Intime-se. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator